Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. CUSTEIO DAS DESPESAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DF PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia envolve a responsabilidade ao Distrito Federal em custear despesas médicas e hospitalares decorrentes de internação em leito particular de UTI, desde a intimação para cumprimento da medida. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir de 13/04/2021 às 17h51 até o cumprimento da ordem judicial em leito não regulado da UTI do próprio Hospital São Francisco em 19/04/2021 às 17h07 (ID 26201477 – pág. 3). Alega, em suas razões recursais, que a sentença se encontra equivocada em relação à data inicial de responsabilização do Distrito Federal, pois a omissão do Estado somente se caracteriza a partir do momento da intimação para cumprimento da obrigação, que no caso se deu em 14/04/2021, às 12h33. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (Id. 26201493).
2. O autor, devidamente representado por seu filho, ingressou com a presente ação no dia 13/04/2021 e na mesma data obteve decisão liminar (Id. 26201465) determinando a imediata inclusão da parte autora na CRIH, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde, e pelos mesmos critérios, determinar a transferência da parte autora para leito de UTI na rede pública de saúde, ou na sua falta, que o Distrito Federal forneça a internação em rede privada. A Secretaria de Saúde acusou o recebimento da intimação no dia 14/04/2021, às 11:31 (Id. 26201473).
3. A Política Pública mal formulada e mal implementada revela uma expressiva negativa de efetividade do direito à saúde. Enquanto não alterada a forma de implementação das políticas públicas voltadas à saúde, impõe-se que o Estado arque com o custeio de UTI em hospital particular, desde a data de intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI.
4. Precedentes do eg. TJDFT: ARMANDO BITTENCOURT AGUIAR FILHO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.930791, 20150110378358APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: 182/200); TANIA MARA FERREIRA DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1032991, 20160110532689APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 113-127).
5. Assim, as despesas médicas efetuadas a partir de 14/04/2021, às 11h31 (data em que a Secretaria de Saúde acusou o recebimento da intimação sobre a decisão que deferiu a liminar) devem ser custeadas pelo Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas a partir de 14/04/2021, às 11h31. Tais despesas devem ser reembolsadas aos autores, após o efetivo pagamento ou pagas diretamente ao Hospital credor. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.